Tribunal: TJDFT
Processo: 0727039-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. TRÊS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Provado nos autos, pela prova oral, que o apelante subtraiu pertences de 3 vítimas diferentes. As três sofreram a grave ameaça, exercida com a simulação de emprego de arma de fogo. O fato de uma delas ter conseguido se distanciar do carro não retira sua condição de ofendida, não afastando o delito.
2. No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3) (Acórdão 1139525).
3. Apelação conhecida e desprovida.